Tribunal: TJMT
Processo: 1003463-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003463-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERLON FABIO DE FRANCA SIQUEIRA - CPF: 006.008.791-94 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 087.520.281-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RECLAMADO COMPROVADA NOS AUTOS EM DATA ANTERIOR AO ATO PROCESSUAL - DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, APÓS A EFETIVA CITAÇÃO DO RECLAMADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Viso o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130276978, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28/FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a audiência conciliatória não poderia ter sido realizada em razão da ausência de citação do reclamado. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que o reclamado não foi devidamente citado, conforme AR anexado no id. 130276975.

Inobstante a isso, em
12/08/2021
, foi procedida a abertura da audiência conciliatória (id. 130276976), oportunidade em que não houve o comparecimento das partes, sendo que o advogado do reclamante, presente ao ato, pugnou pela concessão de prazo para manifestar quanto ao retorno do AR.

No dia
18/08/2021
(id. 130276977), o autor informou novo endereço para a citação do reclamado, pugnando pela designação de nova data para a realização de audiência conciliatória.

Em
24/09/2021
(id. 130276978), a magistrada singular julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28/FONAJE.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Como é cediço, o comparecimento à audiência de conciliação é obrigatório, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ainda, o Enunciado no 20 do FONAJE dispõe que “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
”

Entretanto,
a extinção do feito por contumácia constitui-se em excesso de formalismo, em razão da ausência de citação do reclamado, devidamente comprovada nos autos em data anterior à audiência conciliatória
.

Exigir a presença da parte promovente em audiência conciliatória quando o demandado não compareceria, eis que oficialmente não citado (id. 130276975), afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização de nova audiência de conciliação, após a efetiva citação do reclamado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AUSÊNCIA DA PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PEDIDO PRÉVIO DO RÉU PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA - COMUNICADO PRÉVIA DO RÉU DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO - JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO -
ATO QUE NÃO SE REALIZARIA -
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO
- EXCESSO DE FORMALISMO NA EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA - SENTENÇA ANULADA
- BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia. Entretanto, a extinção do feito por contumácia constitui-se em excesso de formalismo quando o réu, antecipadamente, comunica a impossibilidade de comparecimento, junta atestado médico e formula pedido prévio para redesignação da audiência de instrução e julgamento, o qual sequer fora apreciado.
Exigir a presença da parte promovente em audiência quando o réu, confessadamente, não compareceria afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais
, de modo que a sentença deve ser anulada com o consequente retorno dos autos para realização de nova audiência de instrução e julgamento. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJMT - N.U 1003606-42.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). (grifei)

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada, determinando que o processo retorne à origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de nova data para a realização de audiência conciliatória, após a efetiva citação do reclamado.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022